Tribunal: TJSP
Processo: 1001904-46.2019.8.26.0366
Classe: Apelação Cível / Imissão
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-09
Data de publicação: 2020-08-09

Ementa:
REIVINDICATÓRIA. IMISSÃO DOS HERDEIRO NA POSSE DE IMÓVEL DE TITULARIDADE DOS DE CUJUS. Insurgência contra sentença de procedência. Manutenção. Inadmissibilidade de conhecimento de contestação apresentada a destempo. Digitação de número errado não configura justa causa a autorizar a devolução do prazo. Preliminar afastada. Posse que, ao menos após a citação nos presentes autos, não se revela mais

Ementa:
REIVINDICATÓRIA. IMISSÃO DOS HERDEIRO NA POSSE DE IMÓVEL DE TITULARIDADE DOS DE CUJUS. Insurgência contra sentença de procedência. Manutenção. Inadmissibilidade de conhecimento de contestação apresentada a destempo. Digitação de número errado não configura justa causa a autorizar a devolução do prazo. Preliminar afastada. Posse que, ao menos após a citação nos presentes autos, não se revela mais justa. Valor de indenização mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000623144
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001904-46.2019.8.26.0366, da Comarca de Mongaguá, em que são apelantes
ANDREIA MARIA CONCEIÇÃO RODRIGUES OLIVEIRA e ROBERTO FIRMINO
MOREIRA, são apelados JOSEFA MARIA DA CONCEIÇÃO TAVARES
(ESPÓLIO), LIDALVO JOSÉ TAVARES (ESPÓLIO) e MARINALVA TAVARES
PENNER (HERDEIRO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente) e DONEGÁ MORANDINI.
São Paulo, 9 de agosto de 2020.
CARLOS ALBERTO DE SALLES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001904-46.2019.8.26.0366 -Voto no
2
3a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação no: 1001904-46.2019.8.26.0366
Comarca: Mongaguá
Apelante: Andreia Maria Conceição Rodrigues Oliveira e outro
Apelado: Marinalva Tavares Penner e outros
Juiz sentenciante: Andrea Aparecida Nogueira Amaral Roman
VOTO No: 22428
REIVINDICATÓRIA.
IMISSÃO
DOS
HERDEIRO
NA
POSSE DE IMÓVEL DE TITULARIDADE DOS DE CUJUS.
Insurgência contra sentença de procedência. Manutenção.
Inadmissibilidade
de
conhecimento
de
contestação
apresentada a destempo. Digitação de número errado não
configura justa causa a autorizar a devolução do prazo.
Preliminar afastada. Posse que, ao menos após a citação nos
presentes autos, não se revela mais justa. Valor de
indenização mantida. Recurso não provido.
Trata-se de recurso de apelação tirado contra a r.
sentença de ps. 84/86 e 91, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a
Vara da Comarca de Mongaguá, que julgou procedentes os pedidos,
para reconhecer a propriedade da parte autora e determinar a sua
imissão na posse do imóvel descrito na inicial, condenando os réus ao
pagamento de indenização de R$ 1.000,00 por mês desde a citação
até a data da efetiva desocupação, além dos honorários advocatícios
fixados em 10% sobre o valor da causa.
Pleiteiam os apelantes a anulação da r, sentença,
porque apresentou contestação no prazo legal mas, por erro material,
digitou número errado e a peça de defesa foi juntada em ação
diversa. No mérito, sustenta, em síntese, que a apelante assumiu a
posse do imóvel porque sua genitora é herdeira legítima; que à data
da posse o bem estava abandonado e em péssimo estado de
conservação; que tanto sua mãe, como suas tias estavam cientes da
ocupação, não havendo invasão; e, finalmente, que o valor fixado a
título de indenização é muito alto porque o aluguel de imóvel
semelhante é de R$ 500,00.
Apresentadas
as
contrarrazões
(ps.
106/
encontram-se os autos em termos de julgamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001904-46.2019.8.26.0366 -Voto no
3
É o relatório.
De início, deferem-se aos apelantes os benefícios
da assistência judiciária gratuita, porque as peculiaridades do caso,
em especial a simplicidade do imóvel em discussão e a profissão de
coletores de reciclados, levam à conclusão de que são
hipossuficientes financeiros, nos termos dos artigos 5o, LXXIV, da
Constituição Federal, e 98 do Código do Processo Civil.
O recurso, porém, não comporta provimento.
Primeiro, porque a digitação errada do número do
processo pelo patrono dos réus, no momento do protocolamento
eletrônico da contestação, não configura justa causa, a teor do art.
223, §1o, do Código do Processo Civil, a autorizar a devolução do
prazo ou o conhecimento da peça de defesa.
Trata-se, de fato, de mero descuido do profissional
que não merece guarida do Poder Judiciário, a ponto de implicar
violação às regras mais comezinhas do Processo Civil, além de ofensa
ao Princípio da Isonomia.
No mais, ainda que o início do exercício de posse
pela apelante tenha sido autorizado tacitamente pelos herdeiros dos
proprietários já falecidos, é certo que, com a citação nestes autos, a
discordância restou evidente, sendo certo que a Sra. Marinalva, como
inventariante, tem legitimidade para reivindicar o imóvel em nome do
espólio e, portanto, dos demais herdeiros.
Destaca-se, por fim, que não trouxeram os
apelantes documentos que comprovassem direito ao quinhão
hereditário por cessão dos direitos sucessórios, como sustentam em
razões recursais. Tampouco se desincumbiram de comprovar que o
valor arbitrado por mês a título de indenização mostra-se excessivo,
o que seria facilmente documentado por avaliações imobiliárias.
Nesse cenário, com supedâneo no art. 1.228 do
Código Civil, é de ser mantida a procedência do pedido, imitindo-se a
parte autora na posse do imóvel.
Por isso, por este voto, nega-se provimento ao
recurso de apelação, majorando-se os honorários advocatícios para
15% sobre o valor da causa, observadas as regras da gratuidade
processual.
CARLOS ALBERTO DE SALLES

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001904-46.2019.8.26.0366 -Voto no
4
Relator